Tribunal: TJDFT
Processo: 0737683-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO DO DEVEDOR. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O BEM. NECESSIDADE. ART. 130 DO CTN. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez que há dívidas tributárias recaindo sobre o veículo, cujo fato gerador é a propriedade do próprio bem, atrai-se analogicamente a normatividade do art. 130 do Código Tributário Nacional, de modo que o adquirente do bem responde pelo pagamento dos tributos anteriores.
2. Diferentemente da arrematação, em que os débitos existentes se sub-rogam no preço, a adjudicação é ato voluntário do credor, que pode optar por realizá-la ou não, mediante análise do bem a ser adjudicado e das suas dívidas, e levando em consideração o interesse do exequente.
3. Em virtude da diferenciação entre arrematação e adjudicação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a responsabilidade pelos débitos tributários anteriores do bem são transferidos ao novo proprietário, quando decorre de adjudicação.
4. Entendimento em sentido contrário, exonerando o pagamento dos tributos para adjudicar o bem, acarretaria prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que reduziria ainda mais o interesse do executado em quitar as dívidas, sem que houvesse o pagamento de parte dos débitos, já que não há valor depositado em juízo para sub-rogação.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.